Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. O intuito de prequestionamento não autoriza, em si mesmo, a interposição de embargos declaratórios, senão quando se constata omissão a respeito de algum aspecto fático ou jurídico que deveria ter sido abordado no acórdão para julgamento do feito.
III. Recurso desprovido.